Tribunal: TJDFT
Processo: 0706776-20.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL ENTABULADO ANTERIORMENTE À CITAÇÃO. PERDA DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Havendo acordo extrajudicial entabulado entre as partes, antes de realizada a citação, há perda do interesse de agir, devendo o feito ser extinto sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.
2. Não realizada a citação nos autos e, portanto, não aperfeiçoada a relação processual, incabível a condenação do requerido nas despesas do processo. Dessa forma, mostra-se escorreita a condenação da parte autora nas custas processuais.
3. Negou-se provimento ao apelo.